Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0719171-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP APELADO: IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A D E S P A C H O Retifique-se o cadastro processual quanto ao nome atual da parte apelada (Educamais Participações S.A. - ID no 57071253, p. 11). Exclua-se o nome do advogado renunciante, mantidos os nomes dos dois outros constituídos pela apelada (IDs 77503452 e 775033453). Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora